Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708702-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO FERREIRA FERNANDES AGRAVADO: ASSOCIACAO AUTOCAR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Diogo Ferreira Fernandes contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “cancelamento da distribuição” nos autos 0702243-04.2024.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Ocorre que a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Nessa esteira de entendimento, verifico que o autor não pode ser considerado juridicamente pobre, pois os documentos constantes dos autos não demonstram que as suas rendas estejam comprometidas a tal ponto de que não possa arcar com o pagamento das despesas do processo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃOJURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2.A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal assegura o direito à gratuidade de justiça aos que comprovem a insuficiência e recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios; (b) o agravante apresentou declaração de hipossuficiência e demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Colaciona precedentes que entende corroborar seus argumentos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). No caso concreto, a concessão da gratuidade judiciária deve ter por base a análise dos elementos indiciários, de forma que, ainda que intimado a comprovar os pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, §2o), e o agravante tenha se mantido inerte, se mostra viável a demonstração da hipossuficiência com base na suficiência dos documentos juntados anteriormente. No ponto, o agravante é autônomo, reside em bairro simples e o seu sustento e de sua família é proveniente do trabalho como motorista de aplicativo. Por sua vez, o objeto do processo é justamente o pedido pagamento de lucros cessantes pela seguradora do veículo utilizado como meio de subsistência do agravante, em virtude de acidente de trânsito que impossibilitou a sua utilização. Ademais, a narrativa constante dos autos indica, ainda, a percepção mensal de R$ 2.116,05 pelo agravante, como motorista de aplicativo, elementos suficientes a sugerir que ele integra o grupo social que o instituto da gratuidade judiciária pretende abarcar, para não ficar excluído da prestação jurisdicional. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. VIGILANTE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. É importante observar, igualmente, que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça" (art. 99, §4o, CPC). 4. No caso, apesar de o agravante não ter juntado aos autos os comprovantes de rendimentos, ele é vigilante e juntou declaração de hipossuficiência para os fins de concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça. Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 6. Recurso provido. (Acórdão 1798728, 07421022420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator Designado: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.) AGRAVODEINSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a subsidiar a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inc. I) e concedo ao agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator